Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos.
2. No caso concreto, a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE no 639.138/RS - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da Autora/Agravante, foi objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, tendo o acórdão rescindendo decidido, expressamente, a questão.
3. Conforme consignado na decisão que indeferiu a inicial da presente Ação Rescisória, “a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como ‘data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)’ (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao ‘Jurídico-APEA/SP’, de ‘documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001’ ao qual foi anexada ‘CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO’ em que consta o seguinte: ‘TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS’ (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários – Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001)”.
4. Dessa forma, contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória.
5. Nesse contexto, depreende-se que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.